Tribunal: TJMT
Processo: 1018597-85.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018597-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO AMORIN LESSA - CPF: 051.068.471-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – TESES DE NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE E NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA EM WRIT PRETÉRITO – DESNECESSIDADE DO
CARCER AD CAUTELAM –
DESCABIMENTO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO APAGA O
PERICULUM LIBERTATIS
DO INDIVÍDUO. ORDEM DENEGADA.

Teses relativas à nulidade do flagrante – representada por contradições nas declarações dos policiais militares em relação à violação do domicílio do indivíduo – e de ausência de demonstração da efetiva comercialização de droga, confundem-se com o mérito da ação penal, tornando imprópria a via estreita da ação constitucional para aprofundamentos sobre estas questões, ainda mais quando a instrução criminal já se encerrou e tão logo todas estas circunstâncias deverão ser objetos de análise pelo Juízo de origem na edição da sentença de mérito, além do que tais argumentos já foram discutidos no julgamento de
habeas corpus
pretérito.

Conquanto a autoridade judiciária
valeu-se da intitulada
motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, além do que o mero fato de a instrução criminal ter se encerrado não apaga o
periculum libertatis
do paciente e a necessidade de garantir a ordem pública, em razão do seu histórico criminal e da considerável quantidade de drogas apreendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus

impetrado pelo Dr.
José Ricardo Costa Marques Corbelino, em benefício de
Marcos Adriano Amorim Lessa,
pretendendo revogar a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 13.4.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após os autos do flagrante serem encaminhados à autoridade judiciária, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante aduz que a denúncia, que atribuiu ao paciente a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, foi recebida, instaurou-se a instrução criminal, e o paciente já foi interrogado, assim como já foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação.

Assevera que, na audiência de instrução e julgamento, pleiteou a revogação da prisão preventiva, pois haveria contradições nas declarações dos policiais militares, mas não obteve êxito na pretensão, pois a autoridade judiciária acoimada de coatora indeferiu o pedido de forma singela.

Alega ainda que
“em que pese o alegado pela douta juíza, não há indicadores típicos de traficância, elementos concretos a indicar a gravidade da conduta que desborde daquela já valorada no próprio tipo penal, a suscitada periculosidade do acusado ou o risco de reiteração delitiva. Absolutamente nada de concreto existe e/ou demonstrado pela Magistrada que pudesse ensejar a manutenção de sua prisão.”
(Id. 105634971).

Acrescenta que, com o encerramento da instrução criminal, existem fatos novos que autorizam a reavaliação da prisão preventiva imposta ao paciente, pois não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que o presente
writ
não seria reiteração de pedido.

Insiste ainda que os policiais militares, sem qualquer autorização, invadiram a residência do paciente, destacando que
“n
ão há qualquer referência à prévia investigação, a monitoramento ou a campanas no local, não se tratando sequer de averiguação de denúncia robusta e, sim de uma denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes no local indicado.”
(Id. 10534971, p. 9).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva mantida em desfavor do paciente, ou, eventualmente, substituída a prisão por medidas cautelares alternativas.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id. 105816962), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente, bem como os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva, e, ao final, informa que a instrução criminal já se findou, aguardando-se apenas os memoriais defensivos para a prolação da sentença. (Id. 106802480).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução processual. Negativa de autoria. Debate impróprio nesta ação constitucional. Inadequação da via eleita. Pretendida revogação da prisão cautelar, sob alegação de insubsistência de seus requisitos autorizadores. Inocorrência. Prisão que fora decretada não apenas para assegurar a instrução processual, mas também para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva do paciente. Processo que, já apresentados os memoriais finais pelas partes, está concluso aguardando a prolação da sentença. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 107811472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, na presente impetração aviada em benefício de
Marcos Adriano Amorim Lessa
, busca-se a revogação da prisão preventiva mantida em seu desfavor, aos argumentos, em síntese, de que, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da custódia, sem a devida fundamentação, além do que, com o término da instrução criminal, não mais subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e que, diante das declarações dos policiais militares, durante a audiência de instrução e julgamento, teria ficado comprovada a ilicitude da apreensão das drogas, porque eles teriam simplesmente invadido a residência do paciente, sem qualquer autorização e sem motivo aparente.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Quanto à alegada ausência de motivação válida em relação à decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, é evidente que a alegação não prospera.

Basta uma breve análise da decisão hostilizada, para perceber que a juíza singular, entendeu que ainda se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo, diante da considerável quantidade de drogas apreendida – aproximadamente 524g de maconha, além do que este não é um fato isolado na vida do paciente, que já responde pela prática de outros crimes, conforme transcrevo:

“Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do acusado deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (524,79g de maconha), além de petrecho e dinheiro (Enunciado Orientativo n° 25 do Eg. TJMT).

Agregado a isso, há de se destacar que o réu responde a outras duas ações penais, todos nesta Comarca, conforme antecedentes criminais juntados no ID 55105684, fator que reforça a necessidade de manter decretada sua prisão como medida para conter sua reiteração criminosa.

(...)

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação cautelar de MARCOS ADRIANO AMORIN LESSA.” (Id. 105634972, pp. 4-6).

É evidente que o mero fato de a instrução criminal ter se encerrado não torna descabida a necessidade do
carcer ad cautelam
, ou seja, o encerramento da instrução criminal não apaga o
periculum libertatis
do paciente, que, no caso, está sobejamente demonstrado pelo seu histórico criminal e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Dentro desse contexto, embora a autoridade judiciária não tenha apresentado argumentação extensiva para indeferir o pedido de revogação da custódia, é cediço que ainda se faz presente a necessidade de garantir a ordem pública.

Na realidade, a autoridade judiciária
valeu-se da intitulada
motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Por outra vertente, em relação à aventada tese de que existem contradições nas declarações dos policiais militares – o que culminaria na ilicitude do ingresso na residência do paciente – é evidente que a matéria confunde-se com o mérito da ação penal, tornando imprópria a via estreita desta ação constitucional para aprofundamentos sobre estas questões, ainda mais quando a instrução criminal já se encerrou, e tão logo todas estas circunstâncias deverão ser objetos de análise pelo Juízo de origem na edição da sentença de mérito.

Se não bastasse, vale lembrar que tais argumentos já foram discutidos no julgamento do
habeas corpus
n.
1012083-19.2021.8.11.0000, de modo que, a meu ver, repito, embora a instrução criminal já tenha se encerrado, os “supostos fatos novos” apontados pelo impetrante não são suficientes para a rediscussão da matéria.

Portanto, por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Marcos Adriano Amorim Lessa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021